Tribunal: TJES
Processo: 5001190-82.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Nulidade - Ausência de Nome das Partes
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001190-82.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LANDERVAN LIMA FRAGA

APELADO: FERNANDO ALVES FERNANDES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS
NO AR
TI
GO 1.022 DO CPC –
OMISSÃO
E

OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO –
INEXISTÊNCIA –
PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA -
PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem via processual adequada para a integração do
decisum
, sendo que o julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
Não há vícios por omissão “quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.” (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018).

3
.
O venerando acórdão objurgado também não padece do alegado vício de obscuridade porque não é impreciso e nem de difícil ou impossível compreensão, sendo suficientemente claro e preciso na sua fundamentação e conclusão.

4
.
Acerca do vício alegado pela parte ora embargante,
“a contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, o que não ocorreu”
(EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022).

5.
Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
LANDERVAN LIMA FRAGA
em face do v. acórdão de id. 6249245, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação cível interposto contra ele por
FERNANDO ALVES FERNANDES
.

Em suas razões recursais (id 6339230), a parte embargante alega que no acórdão há (i) omissão porque não há que se falar em falta de citação, pois requereu a citação para conhecimento de eventuais terceiros interessados no bojo da ação de usucapião; (ii) contradição (ii.a) porque houve citação por edital de terceiros e o autor passou mais de 40 anos se tomar posse do imóvel, sendo que os prazos podem ser observados por meio da Certidão emitida pelo Cartório do 1º Ofício de Guaçuí e (ii.b) em relação a falta de assinatura a rogo no mandato procuratório; (iii) obscuridade na análise dos fatos elencados; (iv) o autor não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; (v) fixou os parâmetros do prequestionamento de eventual ascensão recursal.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5001190-82.2022.8.08.0020.

EMBARGANTE
:
LANDERVAN LIMA FRAGA.

EMBARGAD
O:
FERNANDO ALVES FERNANDES.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
LANDERVAN LIMA FRAGA
em face do v. acórdão de id. 6249245, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação cível interposto contra ele por
FERNANDO ALVES FERNANDES
.

Em suas razões recursais (id 6339230), a parte embargante alega que no acórdão há (i) omissão porque não há que se falar em falta de citação, pois requereu a citação para conhecimento de eventuais terceiros interessados no bojo da ação de usucapião; (ii) contradição (ii.a) porque houve citação por edital de terceiros e o autor passou mais de 40 anos se tomar posse do imóvel, sendo que os prazos podem ser observados por meio da Certidão emitida pelo Cartório do 1º Ofício de Guaçuí e (ii.b) em relação a falta de assinatura a rogo no mandato procuratório; (iii) obscuridade na análise dos fatos elencados; (iv) o autor não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; (v) fixou os parâmetros do prequestionamento de eventual ascensão recursal.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No caso dos autos, não há omissão a ser sanada porque, conforme bem salientado no voto:

Na hipótese dos autos, verifico que na certidão relativa ao imóvel em discussão nos autos, consta a informação de que por meio do protocolo de n. 14.006, na data de 27/07/1999 “Consta a transferência do referido imóvel, tendo como transmitente o Espólio de Odete Alves Fernandes, e adquirente Fernando Alves Fernandes, de acordo com Carta de Adjudicação extraída pelo Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões do Rio de Janeiro – RJ em 01.02.1999” (id. 5986280- fls. 1 do pdf). E, inclusive, no bojo dos autos da usucapião, é possível verificar, por meio do Ofício de fls. 60 e 62 (id. 5986487) expedido pela Prefeitura Municipal de Guaçuí que o imóvel encontrava-se cadastrado no “Superintendência de Tributação em nome de Fernando Alves Fernandes”.

Ocorre que, nos autos da ação de usucapião o proprietário registral não foi incluído no polo passivo com a realização da respectiva citação. E, como se sabe a citação do proprietário registral é um dos atos mais importantes do procedimento da usucapião e, logo, é causa de nulidade processual insanável a ausência de citação do proprietário registral do imóvel usucapiendo para compor a relação processual da ação de usucapião

Por sinal, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “Com relação ao proprietário e seu cônjuge, constantes no registro de imóveis, é indispensável, na ação de usucapião, a citação deles (e demais compossuídores e condôminos) como litisconsortes necessários, sob pena de a sentença ser absolutamente ineficaz, inutiliter data, tratando-se de nulidade insanável”. (REsp n. 1.432.579/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 23/11/2017.)

Saliento, que “Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.” (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018).

Além disso, também constou no acórdão a apreciação da matéria atinente a concessão da gratuidade da justiça ao autor, consignando que “ parte adversa pode oferecer impugnação à justiça gratuita, sendo seu o ônus de provar a capacidade financeira do beneficiário, o que não restou satisfatoriamente comprovado nos autos, tendo o apelante limitado a veicular a informação de que o autor reside em bairro nobre do Rio de Janeiro. Ademais, em análise dos autos, verifico que não há elementos que infirmam a declaração de hipossuficiência econômica deduzida pelo apelado, razão pela qual a sua irresignação não deve ser acolhida”.

Vê-se, assim, que as matérias em relação às quais a embargante alega omissão foram apreciadas pelo órgão julgador, que sobre elas, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses deles.

Também vale ressaltar, acerca do vício de contradição alegado pela parte ora embargante que
“a contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, o que não ocorreu”
(EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022). E, na hipótese dos autos não verifico o respectivo vício tendo sido o acórdão suficientemente claro.

Ademais, é também oportuno destacar que a correta ou incorreta interpretação da prova não é matéria passível de ser validamente questionada em embargos de declaração, porque diz respeito ao mérito (TJES, ap. n. 024.89.009598-7, Rel. designado Des. Manoel Alves Rabelo, DJ-ES de 12-09-1996, p. 16).

O venerando acórdão objurgado também não padece do alegado vício de obscuridade porque não é impreciso e nem de difícil ou impossível compreensão, sendo suficientemente claro e preciso na sua fundamentação e conclusão.

No mais, o prequestionamento pretendido pelo embargante não se afigura viável porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento, só são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015). Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Portanto, está claro que o que pretende a parte embargante é obter reexame de matéria julgada na apelação cível, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 31/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.